Tribunal: STF
Processo: HC 265136
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação criminosa, peculato, contratação direta ilegal e patrocínio de contratação indevida. Nulidade. Instauração de inquérito policial. Foro por prerrogativa de função. Liminar. Indeferimento. Não preenchimento dos requisitos autorizadores. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de V.P.A.V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 949.210/DF (evento 19).



    A paciente está sendo investigada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, peculato, contratação direta ilegal e patrocínio de contratação indevida, previstos nos arts. 288, 312, 337-E e 337-G do Código Penal (evento 12).



    No presente writ, a Defesa alega violação ao foro por prerrogativa de função da paciente. Argumenta que a autoridade policial instaurou inquérito policial e promoveu investigações contra a paciente, prefeita da cidade de Porangatu/GO, sem autorização e supervisão do tribunal competente. Aponta afronta ao art. 46, §1º, da Constituição do Estado de Goiás e ao precedente firmado na ADI 6732/GO. Sustenta a ilicitude dos atos e das provas obtidas sem supervisão da autoridade competente. Assevera a ocorrência de prejuízo, pois a paciente passou a figurar como investigada e as investigações, sem autorização judicial, “viabilizariam a deflagração de medidas cautelares gravíssimas”. Requer, em medida liminar, “o sobrestamento cautelar do Inquérito Policial nº 1041587-48.2022.4.01.0000, assim como de todos os feitos conexos, em trâmite perante a Segunda Seção Criminal do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região”, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pugna pela declaração de “ilicitude de todos os materiais clandestinamente produzidos, bem como de todos aqueles deles derivados, em razão da incontroversa violação ao foro especial por prerrogativa de função praticada contra a PACIENTE, determinando, ainda, o respectivo desentranhamento desses elementos dos autos do Inquérito Policial nº 1041587-48.2022.4.01.0000”.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 



    2. A parte agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade no inquérito policial instaurado, alegando ausência de justa causa e violação a foro por prerrogativa de função. 



    3. A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de flagrante ilegalidade e na jurisprudência consolidada que não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial, considerando a alegação de fishing expedition e insuficiência de e (ii) elementos probatórios iniciais; saber se ocorreu instauração de inquérito policial sem autorização do tribunal competente, em violação a foro por prerrogativa de função. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A instauração do inquérito policial foi fundamentada em elementos mínimos, como a Nota Técnica da Controladoria-Geral da União, que corroborou as suspeitas iniciais, afastando a alegação de total ausência de justa causa.



    6. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas quando há atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência inequívoca de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso. 



    7. Embora a instauração inicial do inquérito tenha ocorrido sem autorização do tribunal competente, a irregularidade foi sanada com a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que passou a supervisionar a investigação, mitigando eventual prejuízo. 



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que a simples realização de diligências ou exposição midiática não são suficientes para anular o procedimento investigatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas quando há atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência inequívoca de indícios mínimos de autoria e materialidade. 



    2. A instauração de inquérito policial sem autorização do tribunal competente pode ser sanada com a remessa dos autos ao tribunal, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto à defesa.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente